Tribunal: TJSP
Processo: 2206747-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Ação anulatória de exclusão extrajudicial de sócio de limitada. Decisão que indeferiu liminar para preservação do "status socii" da autora e para obstar a alienação de imóveis sociais. Agravo de instrumento.

Exclusão extrajudicial de sócio por falta grave. Reunião de sócios que observou o procedimento estabelecido no contrato social. Presença, ademais, em cognição perfunctória, de ato de

Ementa:
Ação anulatória de exclusão extrajudicial de sócio de limitada. Decisão que indeferiu liminar para preservação do "status socii" da autora e para obstar a alienação de imóveis sociais. Agravo de instrumento.

Exclusão extrajudicial de sócio por falta grave. Reunião de sócios que observou o procedimento estabelecido no contrato social. Presença, ademais, em cognição perfunctória, de ato de inegável gravidade praticado pela agravante, a colocar em risco a os negócios da empresa (art. 1.085 do Código Civil). Agravante que, restou incontroverso, comunicou diretamente potencial compradora de imóvel social de que se opunha, enquanto sócia, à venda, que é a atividade precípua da empresa. Injustificável embaraço ao negócio. Atitude que coloca o potencial comprador na provável posição de dele desistir. O dinheiro é medroso. Não é normal que se queira comprar imóvel por preço justo com o risco de, depois, ter-se que litigar a respeito; o pretendente vai, pois, ao mercado, em busca de bem equivalente que possa ser adquirido sem problemas; ou então negocia com o vendedor desconto, para fazer frente a essa contingência. Regras da experiência (art. 375 do CPC).

Dever de lealdade entre os sócios ("nostra res agitur"). Doutrina de JUDITH MARTINS-COSTA.

Ausência de cláusula social que imponha necessidade de assentimento unânime dos sócios para alienação de imóveis. Questão já dirimida em recurso interposto pela aqui agravante (AI 2016198-44.2024.8.26.0000) contra decisão proferida em ação de responsabilidade civil, cumulada com pedido cominatório (abstenção de alienação de imóveis), por ela ajuizada contra parte dos aqui agravados (proc. 1156857-48.2023.8.26.0100).

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.